Tribunal: TJMT
Processo: 1054776-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1054776-26.2020.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, INADIMPLEMENTO, COMPRA E VENDA]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 078.040.169-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS GOUVEIA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 269.653.228-10 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SABA - CPF: 937.256.472-91 (ADVOGADO), ZUER SOARES LEMOS - CPF: 013.247.058-68 (AGRAVANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), CLAUDIA ELISA FRAGA NUNES FERREIRA - CPF: 144.037.978-57 (ADVOGADO), RUTH ANTONIETA DE CARVALHO LEMOS - CPF: 020.755.551-68 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELO
3o
VOGAL
- CONVOCADO
(DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E PELO 4o VOGAL
- CONVOCADO
(DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA RELATIVA À QUITAÇÃO DE ITR. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. MORA DO DEVEDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PROVIDOS. RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Agravo Interno interpostos em ações conexas de Consignação em Pagamento e de Rescisão Contratual decorrentes de Contrato Particular de Cessão Onerosa de Direitos Creditórios vinculados à desapropriação de imóvel rural. O cessionário ajuizou Ação Consignatória visando à quitação do saldo remanescente de R$ 5.000.000,00, sustentando recusa injustificada dos credores após apresentação de certidão negativa relativa ao ITR. Os cedentes, por sua vez, propuseram Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com indenização, alegando inadimplemento da última parcela do contrato, apesar da comprovação judicial da inexigibilidade dos débitos tributários. A sentença julgou procedente a Consignatória e improcedente a Rescisão Contratual, sobrevindo os Recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recusa injustificada dos credores apta a autorizar a consignação em pagamento; e (
ii
) estabelecer se o inadimplemento do cessionário autoriza a rescisão parcial do contrato de cessão de direitos creditórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação de Consignação em Pagamento possui caráter excepcional e exige prova inequívoca de recusa injustificada do credor, nos termos dos
arts
. 334 e 335 do Código Civil e
arts
. 539 e seguintes do CPC.

4.

O contrato e os instrumentos posteriores condicionaram o pagamento da última parcela à comprovação da liquidação dos débitos de ITR por decisão definitiva judicial ou administrativa, sem exigir apresentação de certidão negativa fiscal.

5.

O envio, em abril de 2020, da sentença e da certidão de trânsito em julgado que reconheciam a inexigibilidade do ITR atendeu à condição contratualmente pactuada.

6.

A resposta do devedor ao e-mail encaminhado pelos credores demonstrou ciência inequívoca da comunicação, tornando desnecessária qualquer confirmação formal de recebimento.

7.

A exigência posterior de apresentação de CND pelo devedor constituiu condição não prevista contratualmente e não suspendeu o prazo de 30 dias para pagamento da obrigação.

8.

O devedor possuía procuração pública com poderes para obtenção de certidões perante a Receita Federal, não podendo utilizar a ausência da CND como justificativa para retardar o pagamento.

9.

O inadimplemento ocorreu em maio de 2020, configurando
mora
ex

re
do devedor nos termos do art. 397 do Código Civil.

10.

Os instrumentos contratuais previam expressamente a realização do pagamento mediante TED ou depósito em conta bancária indicada pelos credores, circunstância que afasta a alegação de impossibilidade de pagamento.

11.

A ação consignatória foi ajuizada apenas em novembro de 2020, após notificação de rescisão contratual e ajuizamento da ação resolutória pelos credores, caracterizando perda da utilidade da prestação tardia.

12.

A recusa dos credores mostrou-se legítima diante da mora do devedor, da manifestação inequívoca de resolução contratual e da insuficiência do depósito realizado.

13.

O depósito consignado desconsiderou a incidência contratual de multa, correção monetária e juros previstos para hipótese de mora superior a 30 dias, tornando a oferta insuficiente.

14.

A ausência de complementação do depósito após impugnação conduz à improcedência da consignatória, conforme art. 544, parágrafo único, e art. 545 do CPC, além do entendimento consolidado no Tema 967 do STJ.

15.

O inadimplemento contratual do cessionário autoriza a resolução do contrato nos termos do art. 475 do Código Civil.

16.

A resolução contratual deve ocorrer apenas parcialmente, pois houve pagamento de aproximadamente 2/3 do preço ajustado, remanescendo inadimplida apenas a parcela correspondente a 1/3 da cessão dos direitos creditórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Agravo interno provido. Apelação da ação consignatória provida. Pedido consignatório improcedente. Apelação da ação rescisória parcialmente provida. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.

A consignação em pagamento exige demonstração inequívoca de recusa injustificada do credor, não se prestando a afastar mora decorrente de inadimplemento do devedor.

2.

A exigência de documento não previsto contratualmente não suspende o prazo de pagamento quando a condição pactuada já foi regularmente implementada.

3.

O depósito insuficiente, desacompanhado de complementação após impugnação, conduz à improcedência da ação consignatória.

4.

O inadimplemento de parcela substancialmente delimitada do contrato autoriza a resolução parcial da cessão de direitos creditórios.

5.

A ciência inequívoca da comunicação eletrônica supre formalidades adicionais de confirmação de recebimento.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ZUER SOARES LEMOS
e
RUTH ANTONIETA DE CARVALHO LEMOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, uma vez que não haveria súmula do tribunal sobre a matéria, apenas jurisprudência isolada. Argumentam que a decisão monocrática foi proferida sem aguardar o julgamento conjunto com a ação de rescisão contratual conexa (Processo no 1051941-65.2020.8.11.0041), o que poderia gerar decisões conflitantes. Sustentam que o agravado foi devidamente notificado em 13/04/2020 sobre a decisão que extinguia as dívidas de ITR, tendo respondido ao e-mail em 16/04/2020, iniciando-se o prazo de 30 dias para pagamento, que não foi cumprido. Alegam que o valor depositado é insuficiente, pois não contempla a correção monetária pelo INPC, juros de 12% ao ano e multa de 2%, conforme pactuado na escritura pública para casos de atraso. Apontam ainda contradição entre a decisão monocrática e uma decisão liminar anterior proferida pela mesma Relatora em medida cautelar de efeito suspensivo (no 1051941.65.2020.8.11.0041).

Os agravantes requerem a reconsideração da decisão monocrática recorrida ou, subsidiariamente, a remessa do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado competente, pleiteando a anulação da decisão monocrática e o provimento do recurso de apelação, para que seja julgada improcedente a ação de consignação em pagamento.

Em contrarrazões, o agravado ANTONIO MARTINS DOS SANTOS defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a decisão é válida e legítima, encontrando amparo no art. 932, IV, "a", do CPC; que as escrituras públicas e contratos comprovam a perfeição e o acabamento do negócio jurídico; que não houve inadimplemento de sua parte, tendo cumprido integralmente sua obrigação; que o valor consignado é suficiente e calculado conforme os parâmetros contratuais; e que a conduta dos agravantes revela litigância de má-fé e intuito protelatório.

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

DIEGO MARTINS SABA
, OAB/
DF

52348, E JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR, OAB/MT 6398/0.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ZUER SOARES LEMOS
e
RUTH ANTONIETA DE CARVALHO LEMOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
.

Após análise dos autos e das razões apresentadas pelos agravantes, entendo que o agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao princípio da colegialidade, verifico que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao disposto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário à jurisprudência dominante do respectivo tribunal. A decisão recorrida fundamentou-se em precedentes deste Tribunal que tratam especificamente da recusa injustificada do credor em receber o pagamento, situação que autoriza a consignação em pagamento.

Não há que se falar em necessidade de súmula específica para autorizar o julgamento monocrático, pois o dispositivo legal menciona "
jurisprudência dominante do respectivo tribunal
", conceito que abrange o conjunto de decisões reiteradas sobre determinada matéria, independentemente de sua formalização em enunciado sumular. Os precedentes citados na decisão monocrática demonstram claramente o entendimento consolidado deste Tribunal sobre a matéria.

No que tange à alegada necessidade de julgamento conjunto com a ação de rescisão contratual conexa (Processo no 1051941-65.2020.8.11.0041), observo que a decisão monocrática expressamente considerou os efeitos da sentença proferida naquela ação, que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e afastou a alegação de inadimplemento por parte do ora agravado. Portanto, não há risco de decisões conflitantes, uma vez que a decisão recorrida está em harmonia com o que foi decidido na ação conexa.

Quanto ao mérito, os agravantes insistem na tese de que o agravado foi devidamente notificado em 13/04/2020 sobre a decisão que extinguia as dívidas de ITR, iniciando-se o prazo de 30 dias para pagamento. Contudo, conforme reconhecido na sentença proferida na ação de rescisão contratual, a notificação por e-mail não foi comprovada com segurança, pois não houve confirmação de leitura, e os agravantes deveriam ter utilizado o Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio formal e inequívoco de comunicação, conforme previsto no próprio contrato.

Ademais, o pedido do agravado pela Certidão Negativa de Débitos era plenamente legítimo e demonstrava sua boa-fé objetiva (Art. 422 do CC), princípio basilar do direito contratual. O contrato não estipulava o meio específico de prova da inexigibilidade, e a CND é o documento hábil por excelência para atestar a regularidade fiscal.

No que se refere à alegação de insuficiência do valor depositado, verifico que o agravado calculou a correção monetária e juros a partir da data em que a obrigação se tornou plenamente exigível, o que se mostra correto diante da inexistência de mora a ele imputável. A aplicação dos encargos moratórios previstos no contrato (correção pelo INPC, juros de 12% ao ano e multa de 2%) pressupõe a caracterização da mora, o que não ocorreu no caso concreto, conforme já decidido na ação de rescisão contratual.

Quanto à suposta contradição entre a decisão monocrática e uma decisão liminar anterior proferida em medida cautelar, não há incompatibilidade entre as decisões, pois a concessão de liminar em medida cautelar baseia-se em cognição sumária, enquanto a decisão ora agravada foi proferida após análise aprofundada do mérito recursal, com ampla instrução probatória.

Por fim, a recusa dos agravantes em receber o valor consignado não se mostrou justificada, pois não se baseou em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a recusa (pagamento não feito no tempo, lugar ou forma devidos, ou valor insuficiente). A alegação de "
perda da utilidade econômica
" do pagamento não encontra amparo legal para justificar a recusa ao recebimento, sendo certo que o sistema jurídico prevê mecanismos de atualização monetária justamente para preservar o valor real das obrigações ao longo do tempo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EX
MO
. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a VOGAL):

Peço vista
compartilhada
dos autos
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

A hipótese é de Ações de Rescisão de Contrato e Consignação em Pagamento que, embora conexas (Id 327046389 –
ApC
n. 1054776-26.2020), foram prolatadas sentenças individuais de improcedência da Rescisão em 8-7-2025 e Procedência da consignatória em 9-7-2025.

Nesta Instância, a Apelação interposta na Consignatória foi decidida monocraticamente em 18-11-2025 e teve negado o seu provimento (Id 330193883), sobrevindo o Agravo Interno levado a julgamento na sessão de 4-3-2026, juntamente com a
ApC
1051941-65.2020, submetida à apreciação do Colegiado na sessão de 11-2-2026, na qual apresentei Questão de Ordem, acolhida “
para que o presente Recurso (1051941-65.2020.8.11.0041) seja retirado de pauta, mantido o efeito suspensivo à respectiva Apelação, até apreciação final pelo colegiado, e que a nova inclusão se dê após o julgamento do Agravo Interno na Apelação 1054776-26.2020.8.11.0041
”.

Submetidos a julgamento, tanto o Agravo Interno (na AP 1054776-26.2020) como a AP 1051941-65.2020, pedi vista antecipadamente.

De início, ao contrário do entendimento da relatora no Agravo Interno, o caso não é de observância do art. 932, IV, do CPC em relação à viabilidade de decisão monocrática por existir jurisprudência dominante no sentido de que a recusa injustificada do credor a autorizaria.

Na verdade, a espécie dos autos de possibilidade de decisões conflitantes, já que a procedência da Ação de Rescisão implica, automaticamente, na improcedência da Consignatória, daí a necessidade de julgamento simultâneo.

Contudo, considerando que os advogados puderam sustentar sobre ambos os feitos e que, nesta sessão de julgamento, a relatora ratificou ambas as decisões anteriormente proferidas, entendo que o julgamento em separado das ações não gerou prejuízo para as partes.

Assim, rejeito

Desse modo, superada a preliminar, passa-se à análise de mérito dos Recursos.

O apelado propôs Ação de Consignação em Pagamento visando o depósito da quantia de R$6.147.493,22, de modo a ser liberado da obrigação assumida no Contrato de Cessão Onerosa de Direitos Creditórios, com a declaração de extinção da obrigação assumida em relação ao preço da avença.

Para tanto, alega que adquiriu os direitos creditórios sobre imóvel rural objeto de Ação de Desapropriação promovida pelo INCRA contra os apelantes/cedentes, pelo valor de R$15.000.000,00, dos quais efetivou o pagamento de parte desse montante, retendo o restante de R$5.000.000,00 até que os apelantes, ora agravantes/apelantes, cumprisse a obrigação contratual de apresentar quitação dos impostos de ITR.

Registra que essa providência somente foi cumprida em agosto de 2020, com a entrega da respectiva certidão negativa de débitos, e, quando os procurou foi surpreendido com a recusa no recebimento, sob a alegação de desistência do negócio, recebendo a negativa também por e-mail.

Sustenta que o contrato não prevê a desistência, e sim, outras penalidades como juros e multa; que as visitas à cidade de Araçatuba estão documentadas pela nota fiscal do hotel em que se hospedou e reunião com a advogada dos apelantes.

Acrescenta que,
já em mora

e por não querer sofrer os seus efeitos
,
optou pelo uso da Consignatória; que o valor corrigido na época da distribuição importava em R$6.147.493,22 e requereu autorização para depositá-lo em Juízo nos termos do art. 542 do CPC. Anexou troca de e-mails que demonstrariam que até abril/2020, em meio à pandemia, os apelantes exigiram o pagamento da obrigação sem, contudo, comprovarem o cumprimento da sua parte na contratação.

Como se vê da inicial, embora projetada em duas demandas, a matéria devolvida a exame é una. De um lado, o devedor pretende ver reconhecida a validade da consignação, sob o fundamento de que teria havido recusa dos credores em receber a prestação. De outro, os cedentes sustentam que o cessionário permaneceu inadimplente quanto ao saldo remanescente do ajuste, circunstância que autorizaria a resolução do negócio jurídico.

Conforme se extrai dos documentos juntados na Ação de Rescisão, as partes entabularam Contrato Particular, Aditamento e lavraram sucessivas Escrituras para viabilizar a cessão onerosa dos direitos creditórios relacionados à desapropriação da Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O preço foi ajustado em 15 milhões, restando um saldo devedor de 5 milhões, montante objeto de confissão de dívida constante de escritura pública lavrada em 8-7-2011, exigibilidade vinculada à superação da pendência do ITR.

Na inicial da Consignatória, o próprio consignante reconhece a existência desse saldo devedor e a existência fiscal para a sua liberação. Também sustenta que, após a apresentação da CND, procurou os credores, mas o pagamento foi recursado.

Como se sabe, a Ação de Consignação em Pagamento possui função liberatória excepcional, não se tratando, portanto, de sucedâneo ordinário de pagamento nem de instrumento apto a deslocar para o Judiciário à simples conveniência do devedor, até porque os artigos 334 e 335 do CC, combinado com os 539 e seguintes do CPC, exigem prova segura de que o credor não podia receber, estava em local incerto, era incapaz e sem representante e/ou, o que interessa no caso em análise, recusar sem causa justa causa o recebimento ou a quitação devida.

No ponto, não basta a mera alegação de desentendimento entre as partes, e sim, a demonstração objetiva da
mora
accipiend
. No caso concreto, essa prova não se formou de maneira satisfatória.

Ao contrário do que sustenta a inicial da Consignação (Id 327045448), os documentos indicados revelam que desde abril de 2020
houve
trocas de correspondências eletrônicas voltadas precisamente ao implemento da condição contratual e à exigência do saldo remanescente, como a notificação por e-mail, resposta do devedor, reenvio de certidões, reiterações de cobrança e comunicações relativas ao acerto.

A propósito, é o que se verifica do documento de Id 331851993 juntado na inicial da Ação de Rescisão, reproduzindo o e-mail encaminhado em
13-4-2020
, pelo qual o apelante
Zuer
Lemos
encaminha ao apelado/consignante, a sentença e certidão de trânsito em julgado referente à inexigibilidade do ITR
e solicita o “
acerto do pagamento do saldo remanescente”
, bem como a resposta em
16-4-2020
, na qual o consignante Antônio Martins, embora não rejeite os documentos, exige a “
certidão negativa de regularização fiscal
”.

A respeito dessa comprovação pelos apelantes, importante ressaltar que o Contrato original não fez nenhuma referência em relação aos
ITRs
, o que só veio a ocorrer no Aditamento celebrado em 7-12-2010, conforme item 2 da cláusula sétima, ao consignar na sua parte final “
desde que se comprove,
via documentação hábil
, que a pendência relativa a valores de ITR, exercícios 2002 a 2007, incidentes sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa,
estejam liquidados, por decisão definitiva de última instância, administrativa ou judicial
” (sem destaques no original).

E, no item 4, da mesma cláusula:

“Se em 30 de junho de 2011, as pendências relativas ao
ITRs
incidentes sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa não tiverem sido
liquidados/julgados
pelos órgãos competentes [...]”.

Como se vê, tanto as cláusulas do Aditivo como as escrituras
se reportam a demonstração de liquidação dos
ITRs
, “
por decisão definitiva em última instância e/ou liquidados/julgados pelos órgãos competentes
”.

Nesse ponto, registre-se que os apelantes, pelo e-mail de
13-4-2020
, encaminharam ao apelado a sentença e o trânsito em julgado referente à inexigibilidade do ITR.

Assim, o encaminhamento dessa documentação já atendia o compromisso assumido nas cláusulas constantes no aditivo e nas Escrituras.

No entanto,
em resposta ao referido encaminhamento, o apelado insistiu na apresentação da Certidão Negativa de Regularidade Fiscal
, de modo a comprovar também a baixa da exigência tributária na receita.

Como se vê, o conteúdo da remessa dos documentos e da resposta não traduzem recusa ao recebimento.

Na verdade, o consignante é que passou a exigir documentação não pactuada nos instrumentos celebrados, ficando demonstrado que pela ótica do apelado/devedor, seria necessária também a CND para a formalização do pagamento.

Ocorre que, a exigência da CND por parte do devedor, embora possa parecer uma cautela usual, não encontrava amparo como condição suspensiva no contrato para postergar o pagamento indefinidamente.

Não bastasse isso, está devidamente comprovado pelos apelantes/agravantes (Ids. 327046374 e 327046385 - Pág. 3), de que o consignante/agravado possuía procuração pública outorgada pelos réus/agravantes, conferindo-lhe amplos poderes para representá-los perante a Receita Federal, inclusive para requerer e retirar certidões.

Portanto, se o agravado entendia indispensável a CND para sua segurança contábil, poderia tê-la obtido imediatamente com os poderes que detinha, não lhe sendo lícito utilizar a ausência desse documento específico como escusa para não realizar o pagamento no prazo de 30 dias após a notificação ocorrida em abril de 2020.

Ao condicionar o pagamento a uma nova exigência não prevista (envio da CND pelos credores) e deixar transcorrer o prazo contratual (que se encerrou em meados de maio de 2020), o agravado incorreu em
mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Não bastasse isso, é importante registrar que em todos os instrumentos celebrados entre as partes constou que
os pagamentos seriam efetivados por meio de depósito ou TED bancário na conta corrente mantida pelos credores no Banco Bradesco Prime, Agência 3543-2, conta corrente 641-6.

É o que se vê da Cláusula Terceira, itens 1 e 2, do Contrato Particular de Cessão de Direitos firmado em 7-10-2010; item III da Escritura Pública de Cessão de Direitos, lavrada em 7-12-2010 no 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger; itens 2 e 4, da cláusula sétima do Aditamento ao Contrato Particular de Cessão de Direitos lavrado em 7-12-2010 e itens 1 e 2 da cláusula sétima da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia de Nota Promissória, lavrada em 8-7-2011, também no 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger.

Como se vê, o devedor/apelado, se realmente quisesse se desvencilhar do compromisso e livrar-se dos efeitos da mora, bastaria apenas observar as cláusulas pactuadas nos instrumentos particulares e públicos celebrados e, por meio de TED ou depósito na conta corrente indicada em todos eles e efetuar o pagamento, fato que, por si só, também comprova a inexistência de recursa.

A JUSTA RECUSA (ART. 544, II, DO CPC)

Ainda que assim não fosse, a Ação de Consignação em pagamento foi ajuizada apenas em 21-11-2020 (Id. 327045447), ou seja, mais de seis meses após o vencimento da obrigação.

Nesse interregno, os credores (apelantes) buscaram o recebimento, não obtiveram êxito e, diante do inadimplemento, notificaram o devedor acerca da rescisão contratual em 30-10-2020 (Telegramas de Ids. 327046418 a 327046422) e ajuizaram a Ação de Rescisão Contratual n. 1051941-65.2020.8.11.0041.

O artigo 335, I, do Código Civil autoriza a consignação "
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento
". A
contrario
sensu
, se a recusa for amparada em justa causa, a consignação é improcedente.

No caso, a recusa dos agravantes em receber o valor em novembro de 2020 foi plenamente justa, primeiro em razão da extemporaneidade e Perda do Interesse Útil, porquanto o pagamento foi ofertado muito tempo depois do vencimento, quando os credores já haviam manifestado a intenção de resolver o contrato pelo inadimplemento (cláusula resolutiva tácita/expressa), conforme art. 475 do Código Civil que prevê que o credor não é obrigado a receber prestação inútil ou atrasada quando já optou pela resolução da avença.

Depois, pela insuficiência do depósito, já que o contrato previa na Cláusula 7a, item 4 – (Id. 327046351), que em caso de atraso superior a 30 dias, incidiria multa de 2%, correção pelo INPC e juros de 12% ao ano, calculados desde a data da confissão da dívida (30-6-2011). O depósito realizado pelo agravado/apelado (Id. 327046359/327046371) aplicou correção e juros apenas a partir de agosto/setembro de 2020, desconsiderando a penalidade contratual expressa para a hipótese de mora, o que torna o depósito insuficiente.

A insuficiência do depósito, aliada à ausência de complementação após a contestação (art. 545, CPC), conduz à improcedência do pedido consignatório, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 967) e cristalizado no art. 544, parágrafo único, do CPC.

Diante desse cenário, revisando o posicionamento anterior, constata-se que a r. sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a ação, desconsiderou a eficácia da notificação realizada em abril de 2020 e a existência de poderes do próprio devedor para obtenção da certidão exigida, inclusive a não previsão de apresentação da CND, premiando o comportamento moroso do devedor/apelado em detrimento dos credores.

Não havendo recusa injusta, mas sim exercício regular de direito pelos credores diante da mora do devedor e da oferta insuficiente, a improcedência da ação de consignação em pagamento é medida que se impõe.

Por sua vez, os apelantes
Zuer
Soares Lemos e sua mulher Ruth Antonieta de Carvalho Lemos propuseram Ação Declaratória para a Rescisão do Contrato Particular de Cessão Onerosa de Direitos Creditórios c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes contra o apelado Antônio Martins dos Santos, sob o fundamento de que cederam de forma onerosa a este último os créditos provenientes de uma Ação de Desapropriação e que o valor da última parcela não foi quitado; que o inadimplemento implica na rescisão do respectivo Contrato, assim como do seu aditamento e de quatro escrituras; e que o preço fixado no Contrato correspondia ao da desapropriação, na época em R$15.000.000,00, que deveriam ser integralizados em duas parcelas (R$3.000.000,00 em 30-11-2020 e R$12.000.000,00 em 30-6-2011).

Acrescentaram que
no Instrumento original foi pactuada a cláusula de arrependimento para o caso de inadimplência
, ainda que já tivessem sido lavradas as respectivas Escrituras Públicas, que ocorreu no primeiro pagamento; que na escritura de
8-7-2011
o apelado confessou ainda dever R$5.000.000,00, referente ao saldo devedor da última parcela, valor que ele (apelado) deixou de quitar sob a justificativa de que haveria débito de ITR dos exercícios de 2002/2005; que mesmo apresentando certidão do trânsito em julgado da sentença que extinguiu débitos tributários, o saldo devedor não foi liquidado, mesmo não estando obrigados a apresentar a CND. Primeiro, porque outorgaram procuração ao apelado para representá-los junto aos órgãos públicos, inclusive no respectivo processo. Depois, porque
a enviaram em 23-8-2020
, recebendo do apelado a comunicação de que aguardava o levantamento do valor da desapropriação, e que ainda existiriam precatórios a receber. No entanto, o pagamento não foi efetivado, mesmo tendo notificado a fazê-lo, circunstância que caracterizou o inadimplemento que autoriza a Rescisão de todos os instrumentos.

Na
contestação
, o apelado arguiu a conexão com a Consignatória e, no mérito, sustentou que
o adimplemento se deu com o ajuizamento da Ação de Consignação
em razão da recusa injustificada dos apelantes; que a transação envolveu o montante de R$15.000.000,00, a ser quitado em três parcelas; que a última de R$5.000.000,00 estava condicionada à comprovação de algumas exigências, cumpridas apenas quando do ajuizamentos das ações; que a entrega da CND foi pactuada no contrato; que após a entrega do documento o apelado ainda teria o prazo de 30 dias para efetivar o pagamento; que consignou o valor corrigido de R$6.370.654,48, que os apelantes se recursaram a receber; que mesmo durante a pandemia tentou liquidar o débito no valor pactuado
com um pequeno atraso
, mas o pagamento foi recusado, embora tenham eles (apelantes) demorado 9 anos para comprovarem a inexistência de débitos de ITR.

Afirma que não há inadimplência de sua parte e que o juízo foi levado a erro quando deferiu a tutela pleiteada pelos apelantes e consistente na suspensão dos pagamentos no processo de desapropriação, assim como a impossibilidade de rescisão do contrato, diante do caráter irretratável e irrevogável da avença; que liquidou 2/3 do preço e o retardamento deve ser atribuído aos apelantes. E mais, que o valor devido até o mês de novembro de 2020 foi depositado em juízo, sendo exorbitante a pretensão de recebimento de R$17.530.884,15, fato que constitui enriquecimento ilícito (Id 331853368).

Em impugnação, os apelantes sustentaram a regularidade da citação tanto que o apelado, espontaneamente, compareceu nos autos e apresentou contestação, de maneira que inverídica a alegação de que não recebeu o e-mail, mesmo argumento utilizado para alegar o não recebimento da certidão negativa de débitos; que, na verdade, está evidente que recebeu a ambas (certidão negativa e intimação da audiência de conciliação). Suscitaram a conexão com a Ação Consignatória, e que não procede a afirmação de inépcia da inicial; que comprovaram a entrega da certidão e que a cláusula se reporta à comprovação da não exigibilidade do débito do ITR que recaía sobre o imóvel; que o pagamento do restante deveria ser providenciado 30 dias após o recebimento do e-mail demonstrando o cumprimento da obrigação, que ocorreu em 17-4-2020, de maneira que o pagamento deveria ter sido efetivado até 17-5-2020; que o atraso do apelado foi confessado por ele próprio quando respondeu via e-mail que o valor seria resgatado somente em julho de 2020 e depois de resgate de Letras do Tesouro, tendo inclusive as oferecido em pagamento mediante transferência aos apelantes.

Acrescentaram que existiu “
um hiato na comunicação
” e que esse silêncio deve ser atribuído ao apelado, que não efetivou o pagamento e nem notificou os apelantes de que o documento encaminhado não atendia o pactuado no contrato. Registraram que
apenas em 19-11-2020
, e quando transcorridos mais de seis meses do ajuizamento da Ação de Rescisão é que o apelado ingressou com a Ação de Consignação em Pagamento.

Ao final, dizem que “
não atrasaram em 09 anos
” para demonstrarem a inexistência de débitos. Na verdade, o Contrato prevê uma condição suspensiva, regularmente prevista no art. 121 do CC. E, ainda, que o valor correto da parcela é aquele declinado na inicial e não aquele consignado em Juízo (Id 331853378).

Consta dos autos que o contrato original foi celebrado em 7-10-2010 e previu que a Escritura Pública seria outorgada na data do primeiro pagamento (30-11-2010). Na cláusula Sétima, ficou pactuado:

“
Salvo inadimplência dos pactuantes
, este contato será tido como irrevogável e irretratável, com renúncia do direito de arrependimento estabelecido em lei, por ambas as partes
” (sem destaque no original)

O contrato foi aditado em 7-12-2010 e nele inseridas outras cláusulas, como a existência das ações de Usucapião, Oposição e Ação Civil Pública; que o cessionário assumiu todos os direitos e obrigações relativos às respectivas ações, como a principal de Desapropriação (cláusula terceira); a outorga da escritura em 7-12-2010 (cláusula quarta); a transferências ao cessionário dos direitos sobre o processo de desapropriação, incluindo o depósito inicial efetivado pelo expropriante (cláusula sexta); que o segundo pagamento de R$12.000.000,00 estava condicionado à comprovação, “
via documento hábil, que a pendência relativa a valores de ITR, exercícios 2002 a 2007, incidentes sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, estejam liquidados, por decisão definitiva de última instância, administrativa ou judicial
”; que, comprovada a liquidação dessa exigência, se não pago o valor da parcela fixada para 30-6-2011, incidiria multa de 2% sobre o valor inadimplido, acrescido de correção monetária pelo INPC ou outro índice que o venha substituir, e juros de 12% ao ano, não incidindo tais reajustes no caso de adiantamento ou de atraso no prazo máximo e improrrogável de até 5 dias (cláusula sétima). Se não liberada a pendência até 30-6-2011, como ocorreu, o cessionário ficou autorizado a reter R$5.000.000,00 do montante referente à segunda parcela, cujo valor seria corrigido e atualizado nos moldes das correções e atualizações aplicadas às TDAs depositadas no processo expropriatório (item 5 da cláusula 7); que pago integralmente os R$15.000.000,00, os cedentes se obrigaram a outorgar procuração ao cessionário quanto aos direitos cedidos na ação expropriatória (parágrafo primeiro da cláusula 7).

A controvérsia reside em verificar se houve inadimplemento contratual por parte do apelado (cessionário) capaz de ensejar a rescisão do contrato de cessão de direitos creditórios firmado com os apelantes (cedentes), especificamente quanto ao pagamento da parcela retida de R$ 5.000.000,00.

Da detida análise da prova produzida, com a devida vênia ao entendimento do juízo
“a quo”
, assim como da relatora, a conclusão é de que a sentença merece reforma.

A propósito, registra-se que a relação jurídica base está comprovada pelo Contrato, Adiamento e as Escrituras Públicas de Cessão de Direitos e seus aditivos, notadamente a de Confissão de Dívida lavrada no Livro 98, fls. 12/20 do 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger (Ids 331851962 e 42572710), no qual restou incontroverso que o apelado reteve o valor de R$ 5.000.000,00 da parcela final, condicionando seu pagamento à solução das pendências de ITR do imóvel desapropriado.

A cláusula 7a, item 2, da referida Escritura estabelece expressamente a condição para o pagamento: a apresentação de "
decisão definitiva de última instância, administrativa ou judicial
” que desonerasse o imóvel dos débitos. Estabelece, ainda, que o pagamento deveria ocorrer no prazo de 30 dias após a comunicação desse fato. Desse modo, a notificação e a constituição em mora constituem ponto importante para o deslinde da causa.

A sentença entendeu pela improcedência da rescisão diante da ausência de confirmação de leitura do e-mail enviado pelos autores/apelantes em 13-4-2020.

Todavia, a prova dos autos revela realidade diversa.

Isso porque, do documento de Id 331851971, verifica-se a troca de e-mails entre as partes. Em 13-4-2020, o apelante
Zuer
Lemos enviou a sentença e a certidão de trânsito em julgado que extinguiram o débito de ITR para o e-mail “
leme.sr@uol.com.br
” – endereço expressamente eleito pelas partes na Escritura Pública (fls. 19 do Id 331851962) para comunicações.

Ocorre que, diferentemente do consignado na sentença, o apelado recebeu e respondeu a este e-mail em 16-4-2020, às 13:06, e através desse mesmo endereço eletrônico, respondeu: “
Zuer
vamos precisar da certidão negativa de regularização fiscal...".

Assim, se o apelado respondeu solicitando documento complementar, é fato inequívoco que ele recebeu a notificação inicial. A resposta do devedor supre qualquer necessidade de aviso de recebimento (AR) ou confirmação de leitura automática. A ciência, no caso, foi inequívoca em 16-4-2020, deflagrando-se ali o prazo contratual de 30 dias para o pagamento da parcela retida de R$ 5.000.000,00. O vencimento, assim, ocorreu em meados de maio de 2020.

O contrato (Escritura Pública) exigia a comprovação da decisão judicial de extinção do débito, o que foi cumprido com o envio da sentença e da certidão de trânsito em julgado. A exigência posterior de CND pelo devedor, ora apelado, não tem o condão de suspender o prazo de pagamento já iniciado, principalmente quando o próprio devedor possuía procuração pública (Id 331853401) que lhe conferia poderes para obter tal certidão perante a Receita Federal, como bem pontuaram os apelantes.

Destarte, constatada a ciência do implemento da condição em abril de 2020 e o vencimento em maio de 2020, verifica-se que o pagamento não foi realizado.

O apelado permaneceu inerte por meses. Somente em novembro de 2020 – após ser notificado da rescisão e após a propositura desta ação, é que ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento (Processo no 1054776-26.2020.8.11.0041).

O ajuizamento tardio da consignatória, cerca de seis meses após o vencimento e quando já operada a cláusula resolutiva, não é suficiente para afastar o direito dos credores à rescisão, pelo menos parcialmente. O artigo 475 do Código Civil é claro ao dispor: "
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
".

No entanto, embora a prestação não seria mais útil aos credores, não se pode perder de vista o fato de que houve o pagamento de 2/3 do preço avençado, de modo que a condição suspensiva entabulada entre as partes
reportou-se
apenas a 1/3, parcela comprovadamente não quitada no prazo ajustado.

Importante ainda consignar que a hipótese dos autos é de cessão e transferência de direitos correspondente à avaliação e ao respectivo depósito do valor do imóvel objeto de desapropriação pelo INCRA, circunstância que autoriza a rescisão parcial de referido contrato, e referente a apenas 1/3 do montante depositado nos autos da Desapropriação.

Assim, caracterizado o inadimplemento culposo do apelado em relação a parte da última parcela, impõe-se a parcial procedência do pedido de rescisão.

P
o
sto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso manejado pelos vendedores, para rescindir parcialmente o contrato, aditivo e escrituras, retornando
a

titularidade dos direitos creditórios da Ação de Desapropriação (Processo no 0001131-65.2007.4.01.3600), na proporção de 1/3 (um terço) para os autores/apelantes e 2/3 (dois terços) para o adquirente/apelado).

Ante o princípio da causalidade, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

Ainda, dou provimento ao presente Agravo Interno
para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de Id. 330193883 e, por conseguinte,
prover

o Recurso de Apelação
interposto por
Zuer
Soares Lemos e Ruth Antonieta de Carvalho Lemos, para julgar improcedente a Ação de Consignação em Pagamento (Processo n. 1054776-26.2020.8.11.0041), nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor/agravado (Antônio Martins dos Santos) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Autorizo o levantamento, pelo autor/agravado, do valor por ele depositado nestes autos, após o trânsito em
julgado.

Oficie-se incontinenti ao Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT (autos no 0001131-65.2007.4.01.3600) e ao Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger, comunicando o teor da presente decisão para os devidos fins.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a eminente Relatora no não provimento do agravo interno, embora por fundamentação parcialmente diversa em alguns pontos.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento ajuizada por
Antonio
Martins dos Santos, para depósito da última parcela do negócio celebrado entre as partes, no valor de R$ 5.000.000,00, posteriormente atualizado para R$ 6.147.493,22.

Os agravantes alegam ofensa ao princípio da colegialidade, necessidade de julgamento conjunto com a ação rescisória conexa, configuração da mora a partir da comunicação eletrônica enviada em abril de 2020, insuficiência do valor depositado e legitimidade da recusa ao recebimento.

A alegada violação ao princípio da colegialidade não procede, pois, ainda que se pudesse discutir a conveniência do julgamento monocrático em causa de maior densidade fática, o agravo interno devolve integralmente a matéria ao órgão colegiado, afastando eventual limitação inicial ao debate plural, razão pela qual não há que se falar em nulidade quando a controvérsia é submetida à Câmara para reexame amplo da decisão singular.

Também não há nulidade pela ausência de julgamento simultâneo com a ação conexa. A conexão impõe coerência entre os pronunciamentos, mas não exige identidade temporal absoluta; e, no caso, a tramitação posterior evidenciou a adoção deste feito como antecedente lógico para o exame da demanda conexa, preservando-se a harmonia dos julgados, que é o que efetivamente importa.

No mérito, a solução de manutenção da decisão agravada deve prevalecer, mas por fundamento que reputo mais preciso.

Entendo que o ponto central não está na ausência de prova da ciência da comunicação encaminhada em 13/04/2020, uma vez que os próprios agravantes indicam resposta em 16/04/2020, e o conjunto argumentativo revela que o consignante recebeu a documentação e, a partir dela, formulou exigência complementar de regularização fiscal, havendo, portanto, ciência. O que não se demonstrou foi que essa comunicação, isoladamente, tornasse incontroversa a imediata exigibilidade da parcela retida.

A cláusula contratual não condiciona automaticamente a liberação do saldo remanescente ao trânsito em julgado de decisão favorável aos cedentes, mas à comprovação da não exigibilidade dos débitos de ITR incidentes sobre o imóvel.

Embora o contrato não individualize um único documento apto a satisfazer essa exigência, também não autoriza concluir que mera comunicação unilateral do credor, desacompanhada de prova objetiva da regularidade fiscal, baste para constituir, de imediato, a mora do devedor.

Nesse ponto, assume relevo a própria narrativa deduzida na inicial da consignatória, na qual se afirmou que as exigências contratuais somente se aperfeiçoaram em agosto de 2020, com a obtenção da certidão negativa de débitos relativa ao imóvel. Consignou-se, ainda, que, após essa regularização, o devedor tentou realizar o pagamento, encontrou resistência dos credores, inclusive em reunião ocorrida em Araçatuba em 19/11/2020, e, diante do impasse, ajuizou a demanda para depositar o valor que entendia devido.

O quadro revelado pelos autos, portanto, não é de recusa deliberada em cumprir obrigação certa, líquida e inequivocamente vencida desde abril de 2020, mas de divergência objetiva quanto ao momento de implementação da condição contratual para liberação da parcela retida.

Em cenário assim, a consignação em pagamento mostra-se via adequada, por se destinar justamente à exoneração do devedor quando o recebimento é recusado ou o adimplemento se torna litigioso.

É certo que os agravantes sustentam a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de 12% ao ano e multa de 2%, sob o argumento de que o atraso estaria configurado. Ocorre que essa conclusão pressupõe definição segura do termo inicial da mora, e é precisamente nesse ponto que a tese recursal não se sustenta.

Se o marco de exigibilidade permaneceu controvertido, e se a própria regularização formal foi tratada concretamente como concluída apenas em agosto de 2020, não há base segura para afirmar que o depósito realizado na consignatória fosse manifestamente insuficiente a justificar a recusa integral dos credores.

Eventual controvérsia residual acerca de acessórios ou de lapso pontual de atraso não desnatura, por si só, a idoneidade da consignação, nem legitima automaticamente a recusa global ao recebimento.

A oposição do credor somente se justifica nas hipóteses legais, notadamente quando o pagamento não se dá no tempo, lugar ou forma devidos, ou quando o valor é juridicamente insuficiente, não bastando invocar posterior perda de utilidade econômica do negócio ou pretensão de desfazimento da avença, pois isso desloca a controvérsia para o campo da resolução contratual, afastada na ação conexa.

A consignação não se presta a homologar arrependimento tardio do credor em relação a negócio substancialmente implementado, mas a aferir se houve oferta idônea da prestação diante da resistência ao recebimento.

Também não se vislumbra contradição relevante entre a decisão monocrática agravada e eventual pronunciamento liminar proferido em feito conexo, pois a tutela provisória assenta-se em juízo de probabilidade, por natureza precário e revisável à luz da instrução ulterior e do conjunto probatório posteriormente consolidado.

Nessa perspectiva, não há incompatibilidade em admitir, num primeiro momento, a plausibilidade da tese de mora e, mais adiante, após exame mais aprofundado da controvérsia, concluir que os elementos dos autos não autorizavam nem a resolução do contrato nem a rejeição da consignação.

Por essas razões, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, com a ressalva de que não adoto, como fundamento determinante, a ausência de comprovação da ciência do e-mail encaminhado em abril de 2020.

No meu sentir, houve ciência; o que não houve foi demonstração segura de que essa ciência, por si só, bastasse para tornar o saldo retido imediatamente exigível, a ponto de caracterizar mora resolutória e contaminar o posterior depósito judicial como manifestamente insuficiente.

Desse modo, a consignação em pagamento constituiu via legítima de satisfação da obrigação, diante da controvérsia sobre o implemento da condição contratual e da resistência dos credores em receber a prestação.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR, OAB/MT 6398-0, E DIEGO MARTINS SABA, OAB/DF
52348.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL
-
CONVOCADO):

EGRÉGIA CÂMARA:

Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
ZUER SOARES LEMOS
e
RUTH ANTONIETA DE CARVALHO LEMOS
contra sentença (ID. 331853403) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória para Rescisão de Contrato Particular de Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos Creditórios cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes e Pagamento de Valor Inadimplido
movida em desfavor de
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em síntese,
o Juízo
a quo
asseverou que a controvérsia se cingia à verificação de eventual inadimplemento contratual pelo recorrido quanto ao pagamento do montante de R$ 5.000.000,00, retido da segunda parcela do ajuste em razão de pendências relativas ao ITR incidente sobre o imóvel objeto da cessão.

Assentou que tal retenção encontrava amparo na cláusula 7a, item 4, do aditivo contratual, reputando-a lícita, sobretudo porque a exclusão dos débitos tributários somente transitou em julgado em 11/02/2020.

Registrou, ainda, que, embora incumbisse ao requerido efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação da inexistência dos débitos, não ficou satisfatoriamente demonstrado nos autos que os autores tenham promovido notificação eficaz apta a constituí-lo em mora, uma vez que o envio de e-mail desacompanhado de confirmação de leitura ou de recebimento não se mostraria bastante, mormente porque o próprio instrumento negocial também previa a possibilidade de comunicação por meio de correspondência com aviso de recebimento.

Anotou, ademais, que o réu envidou esforços para solver a obrigação, circunstância reforçada pela propositura da ação de consignação em pagamento conexa, o que evidenciaria a ausência de intenção pela inadimplência.

A partir dessas premissas, concluiu não restar comprovado o descumprimento contratual, afastando, por conseguinte, a pretensão de rescisão do contrato e das escrituras públicas correlatas, bem assim o pedido de indenização por perdas e danos.

Por fim, à luz dos princípios da autonomia privada, da intervenção mínima e da força obrigatória dos contratos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes
, por sua vez
, sustentam, em síntese, que a sentença merece integral reforma, ao argumento de que restou devidamente demonstrado o inadimplemento contratual do apelado.

Alegam que a retenção da quantia de R$ 5.000.000,00 foi inicialmente pactuada em razão da existência de pendência tributária relativa ao ITR, mas que a própria escritura pública previu, como condição suspensiva para liberação da parcela retida, a superveniência de decisão
definitiva, administrativa ou judicial, reconhecendo a inexigibilidade do débito fiscal.

Defendem que
tal condição foi implementada com o trânsito em julgado da decisão
que afastou a exigibilidade do tributo, sendo a própria decisão final o documento hábil contratualmente previsto para deflagrar o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento.

Afirmam, ainda, que
promoveram a regular notificação
do recorrido por meio do
endereço eletrônico
expressamente indicado no pacto, encaminhando, em 13/04/2020, a sentença tributária e a certidão de trânsito em julgado, e que
o apelado, ao responder a mensagem eletrônica posteriormente, reconheceu o recebimento da comunicação
, passando apenas a exigir, de forma indevida, a apresentação de certidão negativa de débitos, documento que, segundo sustentam, não foi convencionado como requisito para o pagamento.

Aduzem, assim, que
o prazo para quitação do valor retido escoou sem adimplemento
, configurando mora do recorrido, o qual, apesar de deter os dados bancários dos apelantes, jamais teria realizado o pagamento espontâneo da parcela.

Asseveram, outrossim, que
a exigência superveniente de CND não encontrava amparo contratual
, pois as partes teriam ajustado expressamente que a demonstração da liquidação das pendências de ITR ocorreria mediante apresentação da decisão final de última instância, razão pela qual a sentença, ao admitir a pertinência da exigência de certidão negativa, teria se afastado da literalidade da avença e das provas constantes dos autos.

Acrescentam que o próprio recorrido possuía poderes para obter a referida certidão, não podendo transferir aos cedentes encargo que não fora convencionado.

Sustentam, ademais, que, diante da mora do apelado, os recorrentes promoveram a resolução contratual com fundamento no
art. 475 do Código Civil
, bem como nas
cláusulas 7a e 12a
dos instrumentos negociais, sendo cabível a
rescisão do contrato de cessão, dos aditivos e das escrituras públicas correlatas
.

Alegam, ainda, que o pagamento tardiamente buscado pelo recorrido por meio da ação de consignação em pagamento conexa não teria o condão de afastar o inadimplemento
, porquanto ajuizada apenas após o transcurso de lapso superior a seis meses do vencimento da obrigação, além de ter sido instruída, segundo afirmam, com
depósito insuficiente
e quando a prestação já não mais atendia à finalidade econômica para a qual os apelantes contavam com o numerário.

Defendem, igualmente, a ocorrência de
perdas e danos
, ao argumento de que, diante da ausência de pagamento da parcela retida,
tiveram de recorrer a empréstimos bancários e suportar prejuízos
financeiros para cumprir compromissos assumidos, especialmente relacionados à aquisição de gado.

Nessa linha, pugnam pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja declarada a rescisão dos contratos e escrituras públicas indicados na inicial, com retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação na forma do art. 368 do Código Civil, ou, subsidiariamente, seja o apelado condenado ao pagamento do valor que entendem devido pela parcela retida, acrescido de perdas e danos
, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O apelado
, por outro lado, sustenta,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a apelação não veicula fundamento apto a infirmar a sentença, limitando-se à reiteração de teses já deduzidas e rejeitadas no curso da instrução, inclusive em sede de embargos de declaração.

No mérito
, defende a manutenção integral do
decisum
, asseverando que não houve inadimplemento contratual, porquanto
a retenção do montante de R$ 5.000.000,00 decorreu de expressa previsão contratual
, inserta na cláusula 7a, item 4, do aditivo, constituindo mecanismo legítimo de resguardo em face das pendências fiscais relativas ao ITR incidente sobre o imóvel objeto da cessão.

Aduz, ainda, que
os apelantes não lograram comprovar a realização de notificação eficaz apta a constituí-lo em mora
, porquanto a comunicação eletrônica invocada não se mostraria suficiente, ausente confirmação segura de recebimento ou leitura, sendo certo que o próprio instrumento negocial previa meio mais idôneo de cientificação, consistente no envio de correspondência com aviso de recebimento.

Sustenta, nessa linha, que incumbia aos apelantes, na qualidade de interessados na implementação dos efeitos da cláusula suspensiva, adotar todas as providências necessárias à comprovação inequívoca da ciência do devedor, não lhes sendo lícito imputar-lhe mora sem a observância de cautela mínima.

Afirma, outrossim, que
a solicitação de certidão negativa de débitos não configurou recusa injustificada ao pagamento, mas medida prudencial compatível com a boa-fé objetiva
, sobretudo diante da relevância econômica da obrigação, acrescentando que eventual procuração outorgada em seu favor para obtenção de certidões não afastava o ônus dos apelantes de promover a notificação regular.

Defende, ademais, que
sempre agiu de boa-fé e com inequívoca intenção de adimplir a obrigação
, o que se evidenciaria pelos esforços empregados para solver o débito e, especialmente, pelo
ajuizamento da ação de consignação em pagamento conexa
, medida que reputa incompatível com qualquer propósito inadimplente.

Sustenta, também, a incidência da
teoria do adimplemento substancial
, ao argumento de que
já teriam sido pagos R$ 10.000.000,00 do preço ajustado, correspondentes à maior parte da obrigação assumida, tendo o saldo remanescente sido objeto de depósito judicial atualizado
, de modo que a pretensão resolutória formulada pelos apelantes revelaria
mero arrependimento negocial, e não inadimplemento apto a autorizar a desconstituição integral do contrato
.

Acrescenta que
os valores postulados pelos apelantes a título de saldo contratual e perdas e danos seriam manifestamente excessivos
, destoando dos critérios de correção e encargos previstos na avença, configurando pretensão de
enriquecimento sem causa
, além de
inexistir nexo causal entre a sua conduta e os alegados prejuízos decorrentes de empréstimos bancários e operações comerciais
realizadas pelos recorrentes.

Assevera, ainda, que
o pedido de rescisão se mostra contraditório e contrário à boa-fé objetiva, uma vez que os apelantes pretendem o retorno ao
status quo
ante
sem
ofertar a restituição dos valores já recebidos, notadamente os R$ 10.000.000,00 pagos nas etapas anteriores do ajuste
.

Argumenta, além disso, que o
longo lapso temporal transcorrido desde a celebração do contrato originário, firmado em 2010
, impede o acolhimento da pretensão desconstitutiva, invocando, para tanto, fundamentos ligados à
segurança jurídica, à prescrição decenal e ao instituto da
supressio
, bem como ao
venire
contra
factum

proprium
, por entender que os apelantes teriam contribuído para a própria controvérsia ao não promoverem comunicação segura e, posteriormente, tentarem se beneficiar da mora que não teriam validamente constituído.

Ao final, pugna pelo não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, pelo seu integral desprovimento, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, além da condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e de multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que teriam alterado a verdade dos fatos, deduzido pretensão desprovida de lastro jurídico e procedido de forma temerária.

A ilustre
Relatora
, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, por sua vez,
entendeu que o recurso não comporta provimento.

Destacou, inicialmente, que a controvérsia devolvida à apreciação se cinge à verificação da existência, ou não, de inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do contrato de cessão onerosa de direitos creditórios, com retorno das partes ao
status quo ante
, bem como eventual condenação do recorrido ao pagamento de perdas e danos.

Registrou ser incontroverso que o contrato e seus aditivos condicionaram o pagamento da parcela remanescente de R$ 5.000.000,00 à superveniência de situação jurídica definitiva que afastasse a existência de débito de ITR incidente sobre o imóvel desapropriado, assim como reconheceu que os autores encaminharam ao requerido, por meio eletrônico, cópia da decisão judicial e da certidão de trânsito em julgado relacionadas ao débito tributário.

Consignou, todavia, que a controvérsia estabelecida entre as partes não residia propriamente na ausência de comunicação, mas, sim, na interpretação contratual acerca da suficiência da documentação apresentada para caracterizar o implemento da condição suspensiva e tornar exigível a obrigação.

A partir dessa premissa, concluiu não ter havido mora validamente constituída, porquanto a divergência instaurada decorreria de interpretação contratual razoável a respeito dos efeitos jurídicos da decisão judicial encaminhada e da eventual necessidade de documentação complementar, circunstância apta a afastar a caracterização de inadimplemento qualificado.

Ponderou, ainda, que a pretensão recursal, fundada no art. 475 do Código Civil, buscava o desfazimento integral do negócio jurídico, inclusive das escrituras públicas celebradas, providência que reputou manifestamente desproporcional diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, sobretudo porque o valor principal foi objeto de ação de consignação em pagamento; não se evidenciou conduta dolosa ou resistência abusiva do requerido; a controvérsia decorreu essencialmente de dissenso interpretativo sobre as cláusulas contratuais e não houve demonstração de prejuízo estrutural ou irreversível que justificasse a extrema medida da resolução contratual.

Acrescentou que um dos instrumentos contratuais, especificamente no item 4 da cláusula 12a, previa, para a hipótese de atraso no pagamento, encargos de natureza moratória, sem referência expressa à resolução automática do contrato.

Anotou, ademais, que a posterior propositura da ação de consignação em pagamento, embora ajuizada após o ingresso da presente demanda, reforçaria a existência de controvérsia interpretativa legítima quanto à exigibilidade da obrigação, não evidenciando resistência dolosa nem inadimplemento substancial.

Assentou, outrossim, que também não prosperava o pedido de perdas e danos, porquanto inexistente prova de prejuízo indenizável diretamente imputável a inadimplemento qualificado do recorrido.

Ao final, concluiu pela correção da sentença ao reconhecer a inexistência de inadimplemento contratual apto à rescisão do ajuste, razão pela qual votou por negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A ilustre
1a Vogal
, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, por sua vez, pediu vênia à eminente Relatora para acompanhá-la no resultado, embora por fundamento em parte diverso.

Consignou, inicialmente, que a controvérsia decorre de negócio jurídico de cessão onerosa de direitos creditórios oriundos de ação de desapropriação referente à Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, pelo valor total de R$ 15.000.000,00, sendo incontroverso que a última parcela, no montante de R$ 5.000.000,00, permaneceu retida em razão de pendência fiscal relativa ao ITR incidente sobre o imóvel, ficando seu pagamento condicionado à demonstração da inexigibilidade do tributo.

Registrou, ainda, que os apelantes sustentam ter implementado a condição suspensiva com a decisão definitiva que afastou os débitos de ITR e com a certidão de trânsito em julgado, comunicadas ao apelado por e-mail em abril de 2020, iniciando-se, a partir daí, o prazo contratual de 30 dias para pagamento da parcela retida.

Não obstante, entendeu não haver espaço para a reforma pretendida. Assinalou que o contrato vinculou a liberação da parcela final à demonstração da inexigibilidade dos débitos de ITR, sem, contudo, definir de forma exclusiva o documento apto a comprová-la, circunstância que deu ensejo à divergência entre as partes.

Nessa linha, ponderou que os cedentes sustentam ser suficiente a sentença transitada em julgado, ao passo que o cessionário exigia prova formal de regularização fiscal, exigência que, nas circunstâncias do caso concreto, não se revelaria arbitrária a ponto de caracterizar inadimplemento resolutório.

Concluiu, assim, que houve dissenso objetivo quanto ao implemento da condição contratual, e não recusa pura e simples ao cumprimento de obrigação certa, líquida e incontroversa.

Ressaltou, ademais, que esse quadro se reforça à luz da ação de consignação em pagamento conexa, ajuizada em 21/11/2020, na qual o consignante afirmou que as exigências contratuais somente se completaram em agosto de 2020, com a certidão negativa do imóvel, e que, diante do impasse, depositou judicialmente a quantia de R$ 6.147.493,22 para solver a obrigação.

Embora tenha consignado que tal narrativa não resolve, por si só, a interpretação do contrato, reputou-a relevante como elemento probatório a indicar que a regularização fiscal formal permaneceu controvertida entre as partes, o que enfraqueceria a tese de inadimplemento grave já consumado em abril de 2020.

Afirmou, ainda, que o atraso no pagamento não se confunde com inadimplemento essencial, salientando que a resolução prevista no art. 475 do Código Civil exige descumprimento grave, capaz de romper a base do negócio.

Assentou que, no caso, o contrato foi substancialmente executado, a divergência limitou-se à última parcela e o devedor levou a prestação a juízo para extinguir a obrigação diante da resistência dos credores ao recebimento, quadro que considerou incompatível com mora resolutória apta a justificar o desfazimento integral da avença.

Acrescentou, de igual modo, que os alegados prejuízos reflexos invocados pelos apelantes, relacionados à aquisição de gado, empréstimos bancários e esvaziamento de caixa, não têm o condão de converter controvérsia interpretativa razoável em inadimplemento qualificado, tampouco de amparar a condenação em perdas e danos, ausentes prova de ilícito contratual, nexo causal e prejuízo indenizável.

Ao final, asseverou que a solução da controvérsia deve orientar-se pela boa-fé objetiva, pela proporcionalidade e pela conservação do contrato, registrando, contudo, ressalva de fundamentação no sentido de que houve comunicação eletrônica e ciência do apelado, mas não demonstração segura de que essa ciência tornasse a parcela imediatamente exigível em termos aptos a caracterizar inadimplemento essencial.

Por tais razões, acompanhou a eminente Relatora para negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por outro lado, o ilustre
2o Vogal
,
Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
inaugurou divergência
para dar parcial provimento à apelação, bem assim provimento ao agravo interno interposto no processo conexo de consignação em pagamento.

Inicialmente, asseverou que a hipótese versada nos autos envolve
duas demandas conexas
— a presente ação de rescisão contratual e a ação de consignação em pagamento — nas quais foram proferidas sentenças autônomas, respectivamente de improcedência da rescisão e de procedência da consignatória.

Assinalou que, embora os feitos tenham sido julgados separadamente, a matéria devolvida ao exame do Colegiado é una, porquanto a procedência da pretensão ação de rescisão contratual implicaria, logicamente, a improcedência da ação consignatória, razão pela qual reputou necessária a apreciação conjunta das controvérsias, ainda que tenha afastado a preliminar de nulidade por ausência de prejuízo às partes.

No exame do mérito
, registrou que as partes celebraram contrato particular, aditamento e sucessivas escrituras públicas para viabilizar a cessão onerosa dos direitos creditórios oriundos da ação de desapropriação referente à Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ajustando o preço total em R$ 15.000.000,00, remanescendo saldo devedor de R$ 5.000.000,00, cuja exigibilidade ficou vinculada à superação da pendência relativa ao ITR.

Destacou que a cláusula 7a, item 2, do aditivo contratual e os instrumentos públicos subsequentes estabeleceram que a comprovação da liquidação dos débitos tributários se daria mediante “documentação hábil”, consistente em decisão definitiva de última instância, administrativa ou judicial, não havendo previsão expressa de apresentação de certidão negativa de débitos como requisito adicional para o implemento da condição suspensiva.

A partir dessa moldura, assentou que os apelantes encaminharam ao apelado, em 13/04/2020, por meio do endereço eletrônico expressamente eleito no contrato, a sentença e a certidão de trânsito em julgado que reconheceram a inexigibilidade do ITR, reputando suficiente tal documentação para o implemento da condição contratual.

Ressaltou, ainda, que o apelado respondeu ao referido e-mail em 16/04/2020, solicitando a apresentação de certidão negativa de regularização fiscal, o que, a seu ver, evidencia de modo inequívoco o recebimento da comunicação e a ciência da superveniência da decisão definitiva, tornando despicienda a exigência de aviso de recebimento postal ou confirmação automática de leitura.

Concluiu, assim, que
a ciência do devedor restou caracterizada em abril de 2020
, deflagrando-se, a partir de então, o prazo contratual de 30 dias para o pagamento da parcela retida, cujo vencimento se operou em meados de maio de 2020.

Pontuou, ademais, que a exigência posterior de CND pelo apelado não encontrava amparo nos instrumentos celebrados, não podendo servir como justificativa legítima para a postergação do pagamento, sobretudo porque o próprio devedor detinha procuração pública outorgada pelos credores, conferindo-lhe poderes para representá-los perante a Receita Federal e obter, ele próprio, a certidão que reputava necessária.

Nesse contexto, reputou configurada a mora
ex

re
do apelado, nos termos do
art. 397 do Código Civil
, porquanto, ciente do implemento da condição suspensiva, deixou transcorrer o prazo contratual sem promover o adimplemento da obrigação, mesmo possuindo, além disso, todos os dados bancários dos credores para realizar o depósito ou transferência, conforme previsto reiteradamente nos instrumentos negociais.

No tocante à ação de consignação em pagamento conexa
, entendeu não estarem presentes os pressupostos autorizadores de sua procedência, notadamente porque
a consignação tem função liberatória excepcional e pressupõe prova segura de recusa injusta do credor, o que não se verificou na espécie
.

Destacou que a ação consignatória somente foi ajuizada em 21/11/2020, ou seja, mais de seis meses após o vencimento da obrigação e após os credores já haverem notificado o devedor da rescisão contratual e ajuizado a presente demanda
.

Assentou, por conseguinte, que a recusa dos credores ao recebimento tardio da prestação encontrava
justa causa
, seja pela extemporaneidade da oferta, seja porque, àquela altura, já haviam optado legitimamente pela resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Acrescentou, ainda, que
o depósito efetuado em juízo era insuficiente
, porquanto não observava corretamente os encargos contratuais incidentes em caso de atraso superior a 30 dias, quais sejam, multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, contados desde a data da confissão da dívida, circunstância que, aliada à ausência de complementação, conduziria à improcedência da consignatória.

Ao apreciar especificamente a
ação de rescisão contratual
, concluiu que o inadimplemento culposo do apelado restou caracterizado em relação à
parcela final do preço
, uma vez que a condição suspensiva foi implementada com o envio da decisão definitiva e do respectivo trânsito em julgado, sem que houvesse pagamento no prazo estipulado.

Não obstante, ponderou que a solução adequada não seria a rescisão integral da avença, tendo em vista que já havia sido adimplida a fração correspondente a 2/3 do preço total ajustado, remanescendo inadimplido apenas 1/3 do montante
.

Considerando a natureza do negócio jurídico, atinente à cessão e transferência de direitos creditórios sobre a indenização depositada na ação expropriatória,
reputou cabível a rescisão parcial do contrato, do aditivo e das escrituras, com retorno da titularidade dos direitos creditórios, na proporção de 1/3, aos autores/apelantes, permanecendo 2/3 com o adquirente/apelado
.

Por tais fundamentos, votou por dar
parcial provimento ao recurso de apelação

interposto por
Zuer
Soares Lemos e Ruth Antonieta de Carvalho Lemos, para julgar parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual, rescindindo parcialmente o contrato, o aditivo e as escrituras públicas correlatas, com o retorno da titularidade dos direitos creditórios da ação de desapropriação, na proporção de 1/3 para os autores/apelantes e 2/3 para o apelado, condenando este ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa.

De igual modo, votou por dar
provimento ao agravo interno manejado no processo conexo
, em juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por conseguinte,
prover a apelação interposta na ação de consignação em pagamento, julgando-a improcedente
, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, condenação do consignante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a fase recursal, autorizando, ainda, o
levantamento do valor depositado
após o trânsito em julgado e determinando a expedição de ofícios ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT e ao Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger para ciência da decisão.

Pois bem
. Com a devida vênia à eminente Relatora e à ilustre 1a Vogal, entendo que a controvérsia devolvida a esta Câmara comporta solução diversa, conforme a apresentada pelo ilustre 2o Vogal.

Conforme se extrai dos autos, os autores figuram como titulares de imóvel rural alcançado pela ação de desapropriação no 0001131-65.2007.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal em Juína/MT.

Posteriormente, em
07/10/2010
, e mediante instrumentos celebrados em datas subsequentes, as partes formalizaram negócio jurídico de cessão onerosa por meio de contrato particular, posterior aditamento contratual e quatro escrituras públicas, todas lavradas no Tabelionato de Notas de Santo Antônio de Leverger/MT, tendo por objeto a transferência dos direitos creditórios vinculados ao bem expropriado e à respectiva indenização, bem como dos demais direitos dominiais incidentes sobre o imóvel. Do referido
contrato de cessão de direitos creditórios
, destaca-se:

[...]

QUARTA - Os CEDENTES assumem o compromisso de outorgar Escritura Pública de Cessão de Direitos, correspondente a transferência dos direitos do processo de desapropriação
especificado na cláusula primeira, inerente ao objeto do negócio, caracterizado na cláusula segunda,
concomitantemente com a quitação do primeiro pagamento, ou seja, 30 de novembro de 2.010,
efetivando-se definitivamente com a quitação total do valor do negócio de R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais).

[...] (ID. 331851957) [grifo nosso]

E do
aditamento
firmado entre as partes em
07/12/2010
, cita-se:

[...]

Cláusula sétima
- O preço correspondente ao negócio é de
R$ 15.000.000,00
(Quinze milhões de reais), que o CESSIONÁRIO pagará aos CEDENTES da seguinte forma:

1 -
R$ 3.000.000,00
(Três milhões de reais), em moeda corrente, através de depósito ou TED bancário na conta corrente junto ao Banco Bradesco Prime, Agência
[...]
conta corrente
[...], no ato da lavratura da escritura pública de Cessão de Direitos creditó
rios.

2 -
R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais) em moeda corrente, através de a depósito ou TED bancário na conta corrente junto ao Bradesco Prime, Agência
[...]
conta corrente
[...]
, com vencimento para o dia 30 de junho de 2011,
desde que se comprove, via documentação hábil
, que a pendência relativa valores de ITR, exercícios 2002 a 2007, incidentes sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, estejam liquidados,
por decisão definitiva de última instância
, administrativa ou judicial.

3 -
Comprovada a liquidação dessas exigências fiscais (ITR 2002 a 2007), se não pagos os R$ 12.000.000,00, na data aprazada (30/06/2011), fica estabelecido multa de 2%
(dois por cento) incidente sobre o valor inadimplido, que será atualizado monetariamente pelo INPC, ou outro índice que o venha substituir, "pro rata dia",
acrescido de juros de 12% ao ano, até seu efetivo pagamento
. O adiantamento ou atraso do pagamento no prazo máximo e improrrogável de até (5) cinco dias do vencimento, não implicará em incidência de multas, juros e correção monetária.

4 -
Se em 30 de junho de 2011
, as pendências relativas ao
ITRs
incidentes sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa,
não tiverem sido liquidadas/julgadas pelos órgãos competentes, fica expressamente convencionado
entre as partes
que será retido pelo Cessionário
, do pagamento, correspondente a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais),
a quantia de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), sendo devido, portanto, nesta hipótese, no dia 30/06/2011, a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)
que será paga através de depósito ou TED bancário na conta corrente junto ao Bradesco Prime, Agência
[...]
conta corrente

[...]. Se não pagos os R$ 7.000.000,00, na data aprazada (30/06/2011), fica estabelecido multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor inadimplido, que será atualizado monetariamente pelo INPC, ou outro índice que o venha substituir, "pro rata dia", acrescido de juros de 12% ao ano, até seu efetivo pagamento.

5 - O valor retido pelo Cessionário de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), sofrerá as mesmas correções e incidências de juros que as TDAs depositadas no feito expropriatório no 2007.36.00.001131-9 receber, ou seja, o referido valor será corrigido e atualizado nos moldes das correções e atualizações aplicadas as TDAS (Título de Dívida Pública) depositadas no processo expropriatório da Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ou seja, TR + juros de 1% ao ano, a partir de 30 de junho de 2.011.

6 -
Solucionadas as pendências relativas aos
ITRs
incidentes sobre o imóvel Nossa Senhora da Medalha Milagrosa,
os valor
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), eventualmente retido, com as devidas correções, será devido aos Cedentes, com pagamento a vista, em moeda corrente via depósito ou TED bancário na conta corrente junto ao Bradesco Prime, Agência

[...]

conta corrente

[...]
,
no ato da comprovação da não exigibilidade dos débitos relativos a estes Impostos Territoriais Rurais
.

[...] (ID. 331851958) [grifo nosso]

Outrossim, da
Escritura Pública de Confissão de Dívida
lavrada no dia
08/07/2011
(ID. 331851961), destaca-se:

[...]

1)
que, por esta pública escritura e na melhor forma de direito,
reconhece e confessa devedor aos outorgados credores da quantia líquida, certa e exigível no valor de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), nesta data, em decorrência da quitação outorgada pela Escritura de
Re-Ratificação
à Escritura Pública de Cessão de Direitos, lavrada nestas Notas, em 08/07/2011, no livro no 98, às
fls
07 a 011, e em cumprimento ao seguinte contrato: ADITAMENTO AO CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS QUE AS PARTES FIRMARAM EM 07 DE OUTUBRO DE 2010.

[...]
Cláusula Décima Segunda
[...]

3)
Solucionadas as pendências relativas aos
ITR's
incidentes sobre o imóvel Nossa Senhora da Medalha Milagrosa até 2007, o valor de $5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ora confessado pelo Devedor, com as devidas correções, será devido aos Cedentes,
com pagamento em 30 dias
,
deflagrados da notificação desta regularização fiscal ao Devedor
,
portanto o atraso do pagamento no prazo máximo e improrrogável de até (30) trinta dias do vencimento, deflagrado este vencimento pela notificação do devedor, não implicará em incidência de multas, juros e correção monetária, originadas do atraso;

4)
que após decorridos os (30) trinta dias da notificação que poderá ser via do e-mail (
leme.sr@uol.com.br
) ou correio
através de AR e não pagos fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor inadimplido, que será atualizado monetariamente pelo INPC, ou outro índice que o venha substituir, "pro rata dia", acrescido de juros de 12% ao ano, até seu efetivo pagamento
;

[...] (ID. 331851961) [grifo nosso]

Assim, a questão central não reside propriamente na existência do saldo remanescente de R$ 5.000.000,00, nem na legitimidade originária de sua retenção, mas, sim, em definir
se a condição suspensiva contratualmente estipulada foi implementada em abril de 2020
, tornando exigível a obrigação, e, em consequência,
se o apelado incorreu em mora ao deixar de satisfazê-la no prazo avençado
, de modo a autorizar o acolhimento, ao menos parcial, do pleito resolutório formulado pelos apelantes.

A resposta, no meu entendimento, é positiva.

Desde logo, importa registrar que a própria moldura negocial formada pelo
Contrato Particular de Cessão de Direitos
, pelo
Aditamento
, conforme cláusulas supracitadas, respaldados pelas
escrituras públicas
juntadas sob os
IDs

331851957, 331851958, 331851959, 331851960, 331851961 e 331851962
evidencia que o preço total ajustado foi de
R$ 15.000.000,00
, tendo restado, ao final,
saldo confessado de R$ 5.000.000,00
, cuja exigibilidade ficou subordinada à superação definitiva da pendência tributária relativa ao ITR incidente sobre o imóvel desapropriado,
mediante comprovação por decisão judicial transitada em julgado
(Cláusula 7o, item 2, do Aditamento Contratual).

Assim, o verdadeiro ponto de ruptura situa-se em momento posterior:
implementada a condição suspensiva
, teria o cessionário o dever de satisfazer a obrigação em 30 dias, ou poderia validamente postergá-la mediante exigência superveniente de
documento não expressamente convencionado
?

A resposta deve ser extraída da interpretação objetiva do negócio e da previsão contratual.

O
art. 121 do Código Civil
conceitua a condição como a cláusula que subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e incerto; já o
art. 113
do mesmo diploma impõe que os negócios sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Ocorre que não se mostra juridicamente sustentável ampliar unilateralmente a condição suspensiva originariamente pactuada
.

Conforme asseverado, a negociação escrita entre as partes revela que a exigibilidade do saldo remanescente estava vinculada à
demonstração da inexigibilidade do ITR por decisão judicial definitiva
, e não à apresentação obrigatória, como requisito novo e autônomo,
de certidão negativa expedida pela Receita Federal
.

Em outras palavras, a CND poderia até representar cautela adicional sob a ótica prática do devedor, mas não se erigia, à míngua de previsão contratual expressa, à categoria de novo pressuposto suspensivo da exigibilidade.

Nesse ponto, a prova documental é eloquente.

Outrossim, no que tange à mora
dos requerido
, ressai dos autos que os autores, em
13/04/2020
, encaminharam ao mesmo endereço eletrônico contratualmente utilizado pelo apelado, nos termos do
item 4 da Cláusula Décima Segunda da supracitada Escritura Pública de Confissão de Dívida
, a sentença e a certidão de trânsito em julgado que afastaram a exigibilidade do ITR, conforme cita-se:

(ID. 331851964).

A circunstância decisiva, contudo, é que o apelado
respondeu
a essa mensagem em
16/04/2020
,
pelo mesmo endereço eletrônico
, afirmando:

Tal resposta, além da previsão contratual de confirmação da extinção do crédito tributário de ITR mediante sentença judicial transitada em julgado, é suficiente para afastar, de forma definitiva, o principal fundamento adotado na sentença e, em parte, também a ressalva formulada no voto da ilustre 1a Vogal no tocante à dúvida sobre a eficácia da comunicação
.

Isso porque, se o devedor respondeu especificamente ao conteúdo da mensagem recebida, não há espaço lógico para sustentar ausência de ciência, insuficiência de comunicação ou incerteza quanto ao recebimento do e-mail inicial.

A resposta do apelado não apenas confirma a efetiva recepção da sentença e da certidão de trânsito em julgado, como revela, ademais, que ele compreendeu o alcance jurídico do envio e apenas pretendeu subordinar o pagamento a documento complementar.

Em consequência, a ciência do apelado quanto ao implemento da condição suspensiva restou
inequívoca
em abril de 2020.

E, uma vez configurada essa ciência, passou a correr o prazo contratual de
30 dias
para pagamento da parcela remanescente.

Não procede, nesse contexto, a conclusão sentencial de que a falta de confirmação automática de leitura ou de aviso de recebimento postal impediria a constituição em mora.

O processo civil contemporâneo prestigia a realidade efetiva dos fatos processuais e materiais, e não o apego formalístico a um meio específico de confirmação quando os próprios autos demonstram que a parte recebeu, leu e respondeu à comunicação.

O envio por e-mail, aqui, não permaneceu no plano da mera alegação: foi
corroborado pelo comportamento posterior do destinatário
, o qual reagiu ao teor da documentação recebida.

Também não socorre o apelado a alegação de que a CND seria indispensável para a liberação do pagamento.

Primeiro, porque, como já dito, tal exigência não se apresenta como condição suspensiva contratualmente instituída.

Segundo, porque o próprio devedor detinha poderes para providenciá-la. Com efeito, o documento juntado sob o ID
331853401
demonstra que lhe fora outorgada
procuração
com poderes perante órgãos administrativos, inclusive perante a Receita Federal. Em trecho bastante elucidativo, consta que o procurador poderia representar os outorgantes também junto à “Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Veja-se:

[...]

podendo para isso, descrever, dar origem,

características e confrontações, assinar escrituras, contratos particulares ou cessões de direito, com todas as formalidades legais,
re-ratificar
, direito de ação, receber e dar quitações, prestar declarações e esclarecimentos, representá-lo perante o registro de imóveis, autorizando registro e averbações, representá-lo nas repartições públicas, autarquias ou institutos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, por foro em geral, especificamente nos autos aqui mencionado, em qualquer instância ou Tribunal, contratar advogados por sua conta e risco, com os poderes da cláusula AD JUDICIA, mais os especiais para transigir, desistir, fazer acordos, receber intimações e citações, propor ações especificamente com relação ao imóvel objeto desta procuração, defendê-lo nas contrárias, firmar compromisso, receber e dar quitações, podendo mais representá-lo junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, ou Ministério Extraordinário de Política Fundiária e eventuais sucessores, podendo tratar de assuntos relacionados com o imóvel supra citado, inclusive fazer acordos e composições amigáveis, total ou parcialmente,
bem como representá-lo também

junto
ao IBAMA, Justiça Civil,
Secretaria

da Receita Federal do Brasil
, outros órgãos
[...] (ID. 331853401) [grifo nosso]

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse que a CND fosse útil para a segurança documental do apelado,
não lhe era lícito paralisar o adimplemento do contrato com base em documento que ele próprio podia obter
.

O
dever de lealdade contratual
, somado à racionalidade econômica do negócio, impunha-lhe uma de duas condutas: ou adimplir no prazo contratual a partir da documentação já recebida, ou, entendendo indispensável a obtenção formal da certidão, providenciá-la diretamente com os poderes de que dispunha.

O que não se pode admitir é a transformação de uma cautela subjetiva do devedor em
requisito objetivo de exigibilidade não pactuado
.

Os autores, de todo modo, foram além do que estritamente lhes competia.

Consta da inicial que, em
17/04/2020
,
encaminharam também a certidão da fazenda
, embora sustentassem não ser esse o documento exigido no pacto. O e-mail enviado naquela oportunidade registra:

(ID. 331851970, p. 01)

E o apelado, em resposta de 25/08/2020, reafirmou ter solicitado em abril a “Certidão de Regularidade Fiscal do Imóvel”, o que reforça, mais uma vez, que havia plena ciência do implemento da condição e de que o impasse subsequente dizia respeito, unicamente, à exigência adicional formulada pelo próprio devedor.

Diante desse panorama, a conclusão jurídica é inevitável:
o apelado incorreu em mora
.

O
art. 397 do Código Civil
dispõe que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, em seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Uma vez implementada a condição suspensiva e iniciada a contagem do prazo contratual de 30 dias, a ausência de pagamento no vencimento fez operar a mora, independentemente de qualquer construção posterior do devedor para justificar a postergação do adimplemento.

Não se desconhece que, em contratos bilaterais complexos, a boa-fé e a conservação dos negócios jurídicos recomendam cautela no manejo da sanção resolutória.

Porém, aqui a cautela não pode se converter em neutralização indevida do inadimplemento. Houve ciência inequívoca do apelado. Houve prazo contratual. Houve inércia no adimplemento.

E houve tentativa de substituir o regime obrigacional pactuado por um regime novo, unilateralmente desenhado pelo devedor, a partir de exigência não convencionada.

É igualmente relevante observar que todos os instrumentos celebrados entre as partes apontavam para pagamento por depósito ou TED em conta bancária já conhecida do devedor, circunstância também ressaltada no voto divergente.

Não se cuidava, portanto, de obrigação cujo cumprimento dependesse de complexa operacionalização externa. O apelado possuía meios concretos e imediatos de solver a obrigação no prazo ajustado, mas não o fez.

A ação de consignação em pagamento proposta posteriormente, por sua vez, não tem o condão de apagar retroativamente a mora já consumada.

Sem ingressar, aqui, em toda a extensão das questões próprias do processo conexo, o que importa assentar é que a consignatória foi manejada
muitos meses depois
do marco em que a obrigação já se mostrava exigível, e quando o conflito obrigacional já havia sido instaurado em virtude do inadimplemento do saldo remanescente.

Isso enfraquece substancialmente a leitura de que teria havido apenas dissenso interpretativo neutro e reforça a constatação de que o pagamento não foi realizado em tempo oportuno.

É certo, por outro lado, que a solução não deve ser a pretendida em sua máxima extensão pelos apelantes
.

Com efeito, embora caracterizado o inadimplemento do saldo remanescente, não se pode ignorar que a avença foi executada em parte substancial.

Isso porque, já haviam sido pagos
R$ 10.000.000,00
, correspondentes a
2/3 do preço total ajustado
, remanescendo controvérsia e posterior inadimplemento apenas quanto à fração final de
R$ 5.000.000,00
. Nesse contexto, o desfazimento integral do negócio mostraria feição excessiva, por desconstituir, de modo global, relação contratual já amplamente executada.

É precisamente aqui que incide, com especial relevo, o
art. 8o do CPC, em diálogo sistemático com os
arts
. 113, 421 e 421-A, III, do Código Civil.

No plano processual, o
art. 8o do CPC
exige do julgador aplicação do ordenamento em conformidade com os
fins sociais, a razoabilidade, a proporcionalidade e a boa-fé
.

Além disso, os
arts
. 421 e 421-A, III, do Código Civil reforçam, nas relações contratuais privadas, a função social do contrato, a intervenção mínima e a excepcionalidade de soluções modificativas ou corretivas, que devem ocorrer de
modo limitado
:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...]

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional
e limitada
.

[grifo nosso]

Assim, se de um lado não se pode preservar integralmente a avença como se o inadimplemento jamais tivesse ocorrido, de outro também não se justifica a sua desconstituição completa, com aniquilação de toda a parte útil e já adimplida do negócio.

A resposta jurisdicional adequada deve ser, portanto,
razoável, proporcional, limitada e funcionalmente adequada ao caso concreto
, preservando-se a utilidade econômica do que foi regularmente cumprido e incidindo a sanção resolutória apenas sobre a fração efetivamente atingida pela mora.

Em rigor técnico, trata-se de revisão contratual limitada que resulta em
modulação judicial, permitida por lei, quanto
ao efeitos
da resolução por inadimplemento
, nos termos dos
arts
. 421-A, III, 474 e 475 do Código Civil
, para que ela opere apenas na medida necessária à recomposição do equilíbrio negocial concretamente rompido.

A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato; contudo, em contratos complexos e divisíveis como o dos autos, a resposta judicial pode — e deve — observar a extensão objetiva do inadimplemento, notadamente quando a própria estrutura econômica do negócio permite fracionar, sem incoerência lógica, a titularidade do direito creditório cedido.

Tal solução, ademais, preserva melhor a paridade material entre as partes.

Se se mantiver integralmente a improcedência, o apelado acabará beneficiado pelo inadimplemento do saldo final.

Se, ao contrário, se decretar a resolução total, os apelantes obterão efeito desconstitutivo amplo apesar de o negócio já ter sido substancialmente cumprido.

A
rescisão parcial,
limitada portanto
, na proporção da parcela inadimplida, equilibra essas duas ordens de interesse: não premia o devedor moroso, mas também não invalida desnecessariamente a parte adimplida da avença.

Por isso, acompanho, em essência, a solução delineada pelo ilustre 2o Vogal
: reconheço o inadimplemento culposo do apelado em relação à parcela final e, com base nisso, entendo cabível a
resolução parcial, limitada, do contrato, do aditivo e das escrituras públicas correlatas
, com retorno da titularidade dos direitos creditórios oriundos da ação de desapropriação
na proporção de 1/3 aos autores/apelantes
, preservando-se
2/3 em favor do apelado
, correspondentes à fração do preço efetivamente adimplida.

Outrossim, também acompanhando a divergência, não vislumbro, contudo, base suficiente para acolher, na mesma extensão, o pedido de condenação em perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes.

Embora os autores tenham narrado dificuldades financeiras e necessidade de empréstimos para honrar compromissos relacionados à aquisição de gado, a prova documental produzida, no estado em que se encontra, não me parece bastante para estabelecer, com a segurança exigida, nexo causal direto, imediato e quantificável entre o inadimplemento do saldo remanescente e os prejuízos indenizatórios postulados.

Assim, o parcial provimento deve circunscrever-se ao capítulo resolutório, mantendo-se a improcedência quanto à pretensão indenizatória.

Também por isso, a sucumbência deve ser redistribuída segundo o princípio da causalidade e da sucumbência predominante.

Tendo sido o apelado quem deu causa ao inadimplemento da fração final do ajuste, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em percentual compatível com o trabalho desenvolvido e com o resultado reformador do julgado.

Ante o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora e da ilustre 1a Vogal,
acompanho a divergência inaugurada pelo 2o Vogal para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reformar em parte a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, a fim de declarar a
resolução parcial
do contrato, do aditivo e das escrituras públicas de cessão onerosa de direitos creditórios celebrados entre as partes, com o retorno da titularidade dos direitos creditórios discutidos na ação de desapropriação n. 0001131-65.2007.4.01.3600, na proporção de 1/3 (um terço) em favor dos autores/apelantes, permanecendo 2/3 (dois terços) em favor do apelado, mantida, no mais, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em razão da sucumbência preponderante e do princípio da causalidade, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Zuer
Soares Lemos
e
Ruth Antonieta de Carvalho Lemos
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta na ação de consignação em pagamento ajuizada por
Antonio
Martins dos Santos
, mantendo a sentença de procedência que declarou extinta a obrigação de R$ 5.000.000,00 mediante o depósito judicial realizado pelo cessionário.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência inaugurada pelo 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que votou pelo provimento do agravo interno para, em juízo de retratação, prover a apelação e julgar improcedente a ação de consignação em pagamento.

Após análise dos autos e dos votos já proferidos,
peço vênia à eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, e à ilustre 1a Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, para
acompanhar a divergência
, pelas razões que passo a expor.

I — Da colegialidade e da ação conexa

A decisão monocrática observou o art. 932, IV, do CPC ao fundar-se em jurisprudência dominante sobre recusa injustificada do credor. O agravo interno devolve integralmente a matéria ao colegiado, afastando qualquer limitação ao debate plural.

A presente ação consignatória é materialmente conexa à ação declaratória de rescisão contratual, pois a procedência de uma implica logicamente a improcedência da outra. Embora os feitos tenham tramitado separadamente, a análise deve ser integrada — e o resultado desta deve ser coerente com o que ora se decide na ação de rescisão.

II — Da ausência dos pressupostos da consignação

A ação de consignação em pagamento tem função liberatória excepcional. Nos termos do art. 335, I, do Código Civil, pressupõe que o credor,
sem justa causa
, recuse receber o pagamento. A
contrario
sensu, havendo justa causa para a recusa, a consignação é improcedente.

No caso concreto, a justa causa existia por duas razões autônomas e concorrentes:

A) Extemporaneidade e perda da utilidade econômica da prestação.
A ação consignatória foi ajuizada em
21/11/2020
— mais de
seis meses
após o vencimento da obrigação (meados de maio/2020), depois de os credores haverem notificado o devedor da rescisão por telegrama (30/10/2020) e proposto a ação de rescisão contratual. Quando os credores legitimamente optam pela resolução do contrato com base no inadimplemento — direito que lhes assiste pelo art. 475 do Código Civil —, a prestação tardia perde sua utilidade econômica, e a recusa ao recebimento deixa de ser injusta.

B) Insuficiência do depósito.
O contrato previa expressamente, na Cláusula 7a, item 4, que o atraso superior a 30 dias implicaria multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, calculados desde a data da confissão da dívida (30/06/2011). O depósito realizado pelo consignante aplicou encargos apenas a partir de agosto/setembro de 2020, desconsiderando os encargos moratórios contratuais devidos desde o vencimento em maio de 2020. O depósito é, portanto, manifestamente insuficiente.

A insuficiência do depósito, por si só, conduz à improcedência da consignatória, nos termos do Tema 967 do STJ — precedente qualificado de observância obrigatória —, segundo o qual "
em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
" (REsp 1.108.058/DF, 2a Seção, j. 10/10/2018). A ausência de complementação após a contestação, nos termos do art. 545 do CPC, confirma essa conclusão.

III — Da mora do devedor e da ausência de recusa injusta

Conforme estabelecido na análise da ação de rescisão conexa, a ciência do implemento da condição suspensiva (extinção definitiva do ITR) foi inequívoca em
16/04/2020
, quando o próprio devedor respondeu ao e-mail notificatório. O prazo contratual de 30 dias findou em meados de maio de 2020, sem qualquer pagamento.

A exigência posterior de certidão negativa de débitos não tinha respaldo contratual, e o próprio cessionário detinha procuração com poderes para obtê-la diretamente junto à Receita Federal — não lhe era lícito transformar cautela subjetiva em escusa para não pagar. A mora
ex

re
configurou-se de pleno direito, nos termos do art. 397 do Código Civil.

O devedor dispunha, ainda, dos dados bancários dos credores expressamente indicados em todos os instrumentos negociais — bastaria o depósito ou TED na conta corrente do Banco Bradesco Prime identificada em cada cláusula de pagamento. A ausência dessa providência elementar, por mais de seis meses, evidencia que a questão não era documental, mas de conveniência financeira.

Nesse cenário, não houve recusa injusta dos credores — houve exercício regular do direito à resolução contratual diante de inadimplemento culposo e mora consolidada.

IV — Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora e da ilustre 1a Vogal,
acompanho a divergência inaugurada pelo 2o Vogal
para
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
e, por conseguinte,
PROVER o Recurso de Apelação
interposto por
Zuer
Soares Lemos e Ruth Antonieta de Carvalho Lemos, para
julgar IMPROCEDENTE a Ação de Consignação em Pagamento
(Processo n.o 1054776-26.2020.8.11.0041), nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da justa causa para a recusa dos credores — extemporaneidade da oferta e insuficiência do depósito —, com fulcro nos
arts
. 335, I,
a
contrario
sensu
, 397, 475 e 544, II, do CPC, bem como no Tema 967 do STJ.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor/agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já considerada a fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Autorizo o levantamento, pelos agravantes/apelantes, do valor depositado nestes autos, após o trânsito em julgado, abatendo-se do montante total devido pelos encargos moratórios remanescentes, a serem apurados em liquidação.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026